Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-21.2021.8.11.0088
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001253-21.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON AFONSO PEREIRA - CPF: 818.790.679-00 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. DANO MORAL COLETIVO. REDUZIDO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Trata-se de Apelação Cível interposta por Nelson Afonso Pereira contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que, nos autos da Ação Civil Pública condenou o recorrente a (i) recompor o meio ambiente degradado mediante reflorestamento e apresentação de plano de recuperação de área degradada (PRADA) e (ii) ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais coletivos, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade passiva do apelante, que alega ser proprietário posterior ao dano ambiental e, portanto, não responsável pela reparação e (ii) avaliar a presença de nexo causal entre a degradação ambiental constatada e a responsabilidade do apelante, considerando a alegação de incêndio originado em propriedade vizinha e a eventual redução do valor dos danos morais coletivos.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental, de natureza objetiva e
propter rem
, impõe ao atual proprietário a obrigação de recuperação ambiental, independentemente de culpa, com fundamento no art. 225, § 3º, da CF/1988 e no art. 14, § 1º, da L. 6.938/1981. Nesse sentido, a aquisição do imóvel com área degradada impõe ao proprietário o dever de recuperação, sendo inadmissível a exclusão de responsabilidade com base em excludentes como fato de terceiro.

4. Quanto ao nexo de causalidade, a responsabilidade objetiva do apelante subsiste, conforme teoria do risco integral, não havendo respaldo jurídico para eximir o proprietário da obrigação de reparação, ainda que alegue incêndio em propriedade contígua. 5. Em relação ao dano moral coletivo, configurado pela lesão ao meio ambiente e à coletividade, admite-se a redução do valor indenizatório para R$ 40.000,00, considerando-se a capacidade econômica do recorrente e o caráter pedagógico da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para readequar o valor dos danos morais coletivos a R$ 40.000,00.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil ambiental do proprietário de imóvel onde houve degradação ambiental é objetiva e propter rem, não se admitindo excludentes de responsabilidade em virtude da função social da propriedade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; L. 6.938/1981, art. 14, § 1º; L. 12.651/2012, art. 26.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 623 do STJ; TJ-MT, Apelação Cível n.º 0001025-16.2012.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NELSON AFONSO PEREIRA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1001253-21.2021.8.11.0088,
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para
‘a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRADA) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e b) ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã, a título de danos morais coletivos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.’

Inconformado, o Apelante suscita a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento que os desmatamentos da área imputado são dos anos de 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018 e 2019, e somente tomou posse da Fazenda Santo Afonso por meio da assinatura do instrumento particular de compromisso de compra e venda em 01.08.2016.

Argumenta que o título de domínio da área somente foi transferido no ano de 2017, conforme as matrículas n. 2.968 e 3.555 do CRI de Aripuanã/MT, e por consequência não era o proprietário da área e sequer exercia alguma posse sobre a área.

Aduz que
“para apuração da responsabilidade civil, é imprescindível que se constate o agente causador e que se prove o nexo causal entre a ação/omissão do agente para a ocorrência do dano”
, que
“no presente caso – e tratando-se especificamente do período antes da aquisição da área – não há nos autos nenhuma prova de que o APELANTE tenha agido de alguma maneira para a ocorrência do dano.”.

Assevera que os incêndios ocorridos nos anos de 2018 e 2019 foram comunicados a autoridade policial sob o argumento de terem iniciado no imóvel vizinho, registrados nos Boletins de Ocorrências nº 2018.286751 e 2019.243087.

Por fim, alega que é indevida a indenização por dano moral coletivo, diante da inocorrência deste, já que não houve comprovação sequer sobre o dano ambiental.

Dessa forma, pretende que seja recebido o recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença prolatada.

Recolhimento do preparo, id. 233889249

Contrarrazões, id. 174548800.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo decorrer sem manifestação, id. 237460195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recursos de
recurso de apelação cível
interposto por
NELSON AFONSO PEREIRA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da
Ação Civil Pública n.º 1001253-21.2021.8.11.0088,
julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para
‘a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRADA) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e b) ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã, a título de danos morais coletivos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.’

Versam os autos referenciais acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que pelo relatório técnico de desmatamento nº 0067/2020, via Satélite, foi constatado o desmate irregular durante o período de 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018 e 2019, no imóvel rural denominado Fazenda Santo Afonso, 167,75 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, de propriedade do Apelante.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte ré a:

a) a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRADA) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária; e

b) ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Aripuanã, a título de danos morais coletivos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE. [...]”

O Apelante requer, em síntese, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a inexistência de configuração do dano moral coletivo e a ausência de nexo causal em relação aos danos ocorridos no período de 2018 a 2019.

Preliminar – Ilegitimidade passiva.

Inicialmente, registro que não merece prosperar a insurgência do apelante de que não possui legitimidade passiva, em razão do dano ambiental ser anterior à sua posse/propriedade.

Como é cediço, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de acordo com o disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No caso presente, restou incontroverso que o apelante é o proprietário da área degradada, conforme o instrumento particular de compromisso de compra e venda, bem como as matrículas nº 2.968 e 3.555 referente o imóvel Fazenda Santo Afonso (ID. 233889655) e confesso pelo Apelante, tanto em sede de contestação, quanto nas razões recursais.

Outrossim, considerando que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, o Apelante é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, independente de quem tenha praticado a conduta ilícita ou quem tenha sido apontado como autor no auto de infração, porque é o proprietário/possuidor do imóvel em questão.

O direito de propriedade, embora resguardado constitucionalmente, é imbuído de função social. Assim, quando o uso da propriedade se dissocia dessa função, incumbe à Administração, no exercício de seu poder de polícia, o dever de impor-lhe as limitações necessárias.

O desmatamento ilegal, realizado sem autorização do órgão ambiental competente dentro dos limites do imóvel rural objeto desta exordial, acarretou concreta degradação ambiental, sendo que a obrigação de recuperar é do titular da propriedade do imóvel mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em vista sua natureza
propter rem.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

“Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – CONSTRUÇÃO DE RANCHO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. (...) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem - Tese 09 do STJ e artigo 2º, parágrafo 2º, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012). Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4º da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano”. (TJMT - N.U 0001025-16.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/10/2019)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito – nexo causal.

O Apelante alega a ausência de nexo de causalidade e que os desmatamentos ocorridos nos autos de 2018 e 2019, aconteceram em razão de incêndio advindo de propriedade vizinha, conforme relatado em Boletim de Ocorrência.

A Ação Civil Pública tem por objetivo promover a responsabilização civil do proprietário do imóvel rural pelas lesões ambientais descritas, em observância ao comando constitucional insculpido no art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988, bem como ao disposto no art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.

O conceito de poluidor é delineado no inciso IV do art. 3º da referida Lei, definido como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. No mesmo artigo, encontram-se as definições de poluição e degradação da qualidade ambiental, dispostas nos incisos II e III, respectivamente:

(...) II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; (...)

O desmatamento realizado no imóvel rural sem a prévia autorização do órgão ambiental contrasta com o regime de proteção legal, uma vez que a supressão de vegetação nativa está condicionada à autorização prévia da autoridade ambiental competente, a ser obtida no decorrer do processo de licenciamento da atividade econômica, em conformidade com o disposto no art. 26 da Lei Federal nº 12.651/2012.

A Lei Federal nº 6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, plenamente recepcionada pela ordem jurídica vigente, de modo que se
torna irrelevante
, no presente caso, a
discussão acerca da conduta do agente
(culpa ou dolo) para a atribuição do dever de reparação do dano causado, o qual, aqui, revela-se
inconteste
.

Na doutrina, o eminente Ministro Herman Benjamin afirma que, na responsabilidade civil pelo dano ambiental,
não são aceitas as excludentes do fato de terceiro, de culpa da vítima, do caso fortuito ou da força maior
,
in verbis
:

O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que encontra seu fundamento na ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade. (BENJAMIN, Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: NEY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 7. p. 501).

Considerando o perfil constitucional do bem jurídico tutelado — o meio ambiente, direito difuso de todos, incluindo as gerações futuras, de fruição comum e essencial à sadia qualidade de vida, e, por essa razão, protegido de forma peremptória — é que o sistema jurídico ambiental adota a modalidade mais rigorosa de responsabilização civil,
prescindindo da prova de culpa
.

Pelas mesmas razões, o Direito Ambiental brasileiro
não admite as excludentes de responsabilidade
pelo
fato de terceiro, pela culpa concorrente da vítima
— sendo “vítima”, neste contexto, a coletividade titular do direito ao meio ambiente —, ou
pelo caso fortuito e força maior
. Ocorrendo o evento no curso ou em razão de atividade potencialmente degradadora, cabe ao responsável a reparação dos danos causados, resguardada, todavia, a possibilidade de ação regressiva, quando cabível.

Infere-se, portanto, que a responsabilidade civil pelo dano ambiental decorre
diretamente do desenvolvimento
, pelo agente poluidor,
de uma atividade de risco da qual resultaram prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros
, dispensando-se qualquer análise da subjetividade da conduta do agente. Nesse âmbito, não se admitem algumas das excludentes tradicionais de responsabilidade civil, tais como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou mesmo a própria culpa da vítima. Nesse sentido:

10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC) 5

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. QUESTÕES ANALISADAS. OMISSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73 NÃO CARACTERIZADA. OCUPAÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONSTATADA. EFETIVA REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES . I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental com o objetivo de compelir os réus na obrigação de não fazer obras em continuidade às já existentes em imóvel situado em APP, onde não teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes, bem como na obrigação de reparar os danos já causados. [...] IV - Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG . Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013 , entre outros. V - Os réus devem ser condenados, também, à reparação integral dos danos ambientais relacionados à demolição de toda edificação em APP; à indenização pelos danos ambientais irreparáveis; e, à realização do abandono da APP do entorno do reservatório mantido pelo acórdão recorrido, efetuando-se o licenciamento com projeto de recuperação da área degradada. VI - Agravo conhecido, com o provimento do recurso especial. ( AREsp 1093640/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o agente é responsável pelo dano ambiental ainda que este ocorra de forma involuntária, dispensando-se qualquer exigência de previsibilidade ou má-fé em sua conduta, sendo suficiente a adoção de um enfoque causal de natureza material. Tal conclusão ampara-se, de maneira especial, nos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da equidade intergeracional.

In casu
, denota-se dos autos que o Inquérito Civil foi instaurado em razão de alertas de desmatamentos ilegais identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) pelo Programa PRODES, que realiza o monitoramento por satélites da taxa anual de desmatamento por corte raso da floresta primária na Amazônia Legal em polígonos superiores a 6,25 (seis vírgula vinte e cinco) hectares.

Trata-se, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de execução de medidas previstas no Planejamento Estratégico Institucional aprovado pela Resolução n.
185
/2019-CPJ, que
visa elevar as ações de prevenção e de reparação de danos causados aos ecossistemas mediante o Fortalecimento da atuação no combate ao desmatamento ilegal e queimadas nas comarcas pelo Projeto Satélites Alertas – Sistema Integrado de Informações Geográficas de Degradação Ambiental
.

Constatado o desmatamento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foi emitido e validado o Relatório Técnico PRODES 067_2020 pelo Centro de Apoio à Execução Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual integra os autos da presente ação.

Apurou-se a supressão de vegetação em uma área de 167,7538 hectares, no intervalo entre 22 de julho de 2008 e 30 de dezembro de 2019, no imóvel acima mencionado, sem a devida autorização do órgão competente.

O Relatório Técnico PRODES 67_2020 delineia, em suas conclusões, a situação atual da Área de Reserva Legal (ARL) e das áreas consolidadas, procedendo à quantificação e qualificação do dano ambiental constatado. Transcreve-se, abaixo, a conclusão constante na parte final do mencionado Relatório Técnico:

“[...] Houve desmatamento ilegal no imóvel rural objeto deste Relatório Técnico, conforme descrito no item 3. Análise Técnica.

Verificou-se que o imóvel possui 0,0348 ha de uso consolidado, equivalente a 0,01% da área do imóvel. Conforme demonstrado no histórico de imagens satélites, o desmatamento foi quantificado no sistema PRODES nos anos de:
2009
com 27,5151 ha,
2011
com 79,2342 ha,
2012
com 6,4598 ha,
2013
com 11,5697 ha,
2014
com 42,4295 ha,
2018
com 0,0574 ha e
2019
com 0,4880 ha. Portanto, o total do desmatamento foi de
167.7538 ha
, equivalente a
63,91% da área do imóvel
, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento.

Assim, considerando que o imóvel esta
100% em área de floresta na Amazônia Legal
, ocorreu desmatamento de
52,4622 ha em área passível de uso alternativo
do solo e de
115,2916 ha em Área de Reserva Legal, após 22/07/2008
. Essa informação não consta no Quadro I pois a Área de Reserva Legal
não está aprovada no SIMCAR
, portanto, não foi feito cruzamento de dados com a Área de Reserva Legal declarada

Por fim, verificou-se também, que
0,9487 ha
foram desmatados em
Área de Preservação Permanente (APP
). [...]”

Dessa forma, n
ão há que se cogitar a ausência de nexo de causalidade em relação ao delito ambiental que constitui o objeto da presente demanda
, uma vez que o requerido figura como proprietário da área desmatada. Nesse contexto, não há como afastar sua responsabilidade pelos desmatamentos ocorridos no período de 22/07/2008 a 30/12/2019, pois, embora o apelante não tenha realizado diretamente o corte raso, assumiu a responsabilidade pelos danos ao adquirir a propriedade, conforme os argumentos já apresentados.

Igualmente, não se pode afastar a ocorrência do dano na área em questão, nem tampouco sustentar que este proveio de propriedade vizinha, uma vez que, além de a responsabilidade civil ambiental ser objetiva e pautada na teoria do risco integral, conforme já fundamentado, não há comprovação do que foi alegado. Ademais, o relatório técnico anexado não corrobora de forma conclusiva as alegações do Apelante, diferentemente da documentação apresentada no inquérito civil, especialmente o Relatório Técnico PRODES 67_2020.

Dano moral coletivo

Por fim, em relação ao dano moral, destaca-se que, este não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COIBIR A PRÁTICA RECORRENTE DE POLUIÇÃO SONORA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL COLETIVA. POLUIÇÃO SONORA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7
/STJ.

1. Recurso especial decorrente de ação civil pública em que se discute danos morais coletivos decorrentes de poluição sonora e irregularidade urbanística provocadas por funcionamento dos condensadores e geradores colocados no fundo do estabelecimento das condenadas.

2. Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública com o fito de prevenir ou cessar qualquer tipo de poluição, inclusive sonora, bem como buscar a reparação pelos danos dela decorrentes. Nesse sentido:
REsp 1.051.306/MG
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.

3." Tratando-se de poluição sonora, e não de simples incômodo restrito aos lindeiros de parede, a atuação do Ministério Público não se dirige à tutela de direitos individuais de vizinhança, na acepção civilística tradicional, e, sim, à defesa do meio ambiente, da saúde e da tranqüilidade pública, bens de natureza difusa "(
REsp 1.051.306/MG
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010.).

4." O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos ". Nesse sentido:
REsp 1.410.698/MG
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015;
REsp 1.057.274/RS
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010.

5. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o fez com base na análise aprofundada da prova constante dos autos. A pretensão da ora agravante não se limita à revaloração da prova apreciada do aresto estadual, mas, sim, ao seu revolvimento por este Tribunal Superior, o que é inviável. Incidência da Súmula
7
do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 430.850/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/03/2014. Agravo regimental improvido.

(STJ –
AgRg no AREsp 737.887/SE
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, restou devidamente comprovada à ocorrência de dano ambiental em decorrência do desmatamento de
167.7538 ha
, equivalente a
63,91% da área do imóvel
, de floresta nativa sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, bem como constatado o nexo de causalidade entre a degradação ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Por outro lado, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do Apelante (hipossuficiente na forma da lei), o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para readequar o valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024